Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO-FACIAL. SOLICITAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM CUSTEAR O TRATAMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021- ANS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A recusa do plano de saúde em custear o tratamento não é legítima, haja vista que os procedimentos solicitados pelo cirurgião-dentista são de cobertura obrigatória, nos termos do art. 19, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que estabelece que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para os procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais.
4. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, considerando que a patologia de que padece o paciente possui cobertura pelo plano de saúde, não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento mais adequado, mas sim ao médico assistente. Precedentes.
5. Consoante firme jurisprudência do c. STJ, os honorários advocatícios são passíveis de modificação de ofício, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. 5.1 É possível o arbitramento dos honorários pelo critério da equidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e desde que se trate de ação judicial que perquira provimento cuja natureza jurídica não seja pecuniária. (EDCL/EDCL/ACO 2.988/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 8/15 de setembro de 2023.)
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios reformados de ofício.